Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de busca e apreensão no 0702875-31.2022.8.07.0010, na qual foi determinada a emenda à inicial. Opostos Embargos de Declaração, o recurso restou rejeitado. O Agravante, inicialmente, defende o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.015, I do CPC. Em suas razões recursais, busca a antecipação de tutela ao fundamento que de que a fumaça do bom direito está devidamente presente, eis que o veículo foi localizado; e o periculum in mora pela possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, com o desaparecimento do veículo. Em síntese, afirma que o pedido de dilação foi feito em razão do Tribunal ainda não ter julgado em definitivo o agravo de instrumento interposto pelo Banco. Narra que o Agravo de Instrumento anterior foi interposto contra decisão que determinou a emenda, tendo em vista a mora ter sido devidamente comprovada, conforme entendimento do STJ, pois a notificação retornou com a marcação “mudou-se”. Narra que o pedido para dilatação do prazo para emendar a inicial não é peremptório, podendo ser estendido a pedido da parte desde que exista motivo justo, quais sejam: o julgamento do recurso de Agravo pelo colegiado e a determinação de emenda estar sendo providenciada. Sustenta que o prazo previsto no artigo 321 do CPC é dilatório, quando previsível a dificuldade da parte em cumprir o requerido no prazo legal, sendo este o caso do protesto do título em Cartório. Tece considerações aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Defende que a dilação de prazo para o cumprimento da emenda não causará prejuízos a parte contrária, pois sequer citada na ação. Argumenta que o indeferir do pedido de dilação fere o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, posto que se o processo for extinto, o Banco deverá ajuizar nova ação. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses, pede liminarmente a antecipação de tutela para que seja concedido prazo para cumprimento da emenda, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado ao ID 37930969. É a suma dos fatos. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Primeiro porque há agravo de instrumento com o mesmo objeto do recurso ora interposto, AI no 0725719-05.2022.8.07.0000, no qual o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto a notificação juntada não foi entregue no endereço do contrato. Segundo porque ausente interesse recursal da parte. Compulsando os autos originais, a parte Autora, ora Agravante requereu, ID 129567831 - Pág. 1, “dilação de prazo de 15 dias para cumprir a emenda, tendo em vista que o Banco está providenciando a determinação”. Embora conste na decisão agravada que o magistrado indeferiu o pedido, da simples leitura, verifica-se que foi concedido o pedido e dilatado o prazo em 15 dias para o cumprimento da determinação anterior. Confira-se a decisão, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 129567831, pois não entendo adequado, no presente caso, conceder prazo para aperfeiçoamento da peça inicial e concomitantemente deferir a liminar pleiteada, pois a emenda é exatamente para demonstrar a documentação da mora, essencial para a liminar postulada. Diante do exposto, concedo o derradeiro prazo de 15 dias para que a parte autora comprove a mora da parte requerida, seja por notificação válida, seja por instrumento de protesto do título em questão (o protesto, da mesma forma que a notificação, deverá guardar acerto com os dados do título/CCB/contrato juntado aos autos), devendo atentar-se o autor para todos os apontamentos já listados pelo juízo nas decisões pretéritas, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.” (grifo nosso) Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator